Tribunal: TJMT
Processo: 1014734-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014734-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 815.084.921-15 (AGRAVANTE), GEFERSON LOPES SOARES - CPF: 025.714.061-16 (AGRAVADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), IVANCURY BARBOSA - CPF: 148.017.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 345.725.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 038.941.391-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON AGUIAR DE FIGUEIREDO - CPF: 697.421.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Somente a prova documental não é, de regra, suficiente para formar juízo, razoavelmente seguro, para concessão de medida liminar, até porque esta somente é admissível quando houver um juízo de quase certeza do direito constitutivo da parte autora”
(N.U 1012635-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019).

Havendo dúvida quanto à situação fática exposta pela parte autora, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1000287-29.2020.8.11.0109, movida por GEFERSON LOPES SOARES, deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“DEFIRO LIMINARMENTE a concessão de MANUTENÇÃO DE POSSE do imóvel descrito na inicial em favor do requerente GEFERSON LOPES SOARES, determinando-se a expedição de mandado e manutenção de posse a ser cumprido contra os requeridos EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA, IVANCURY BARBOSA, JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA (ZEZÃO), PAULO SÉRGIO SILVA DE OLIVEIRA e CLEYTON AGUIAR DE FIGUEIREDO, e quem estiver esbulhando e/ou turbando a área rural, inclusive, com o auxílio da força policial, caso for preciso, devendo ser recomendada a máxima cautela no cumprimento da presente ordem.

No mandado, cientifiquem-se os réus sobre a proibição de praticar quaisquer outros atos de turbação ou esbulho, sob pena de serem condenados ao pagamento de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), tudo com fulcro no instituto da astreintes, prevista no art. 497 do CPC.

Cumprida a liminar, CITEM-SE os Requeridos e terceiros esbulhadores para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias”.

Nas razões do recurso, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, sustenta que as provas apresentadas com inicial são unilaterais e imprestáveis à demonstração do efetivo exercício da posse, ou seja, do poder físico e/ou econômico do Agravado sobre a porção de terras que diz ter sido turbado.

Aduz que
“a partir de uma detida leitura da documentação que instrui a exordial, a ausência, por exemplo, de notas fiscais indicando a comercialização legal de madeira, ata notarial hábil a demonstrar o exercício da posse, documentos oficiais emitidos pelo INCRA, SEMA ou INTERMAT, não tomando sequer a cautela de demonstra, via coordenadas geográficas, em qual local dentro de seu título se deu a suposta turbação”
.

Afirma, ainda, que o agravado não trouxe aos autos sequer Autorização de Exploração de Manejo Florestal – AUTEX que esteja em vigor, ou mesmo coordenadas geográficas do local da suposta turbação.

Relata que este e. tribunal possui entendimento no sentido de que a prova exclusivamente documental, não é suficiente para o deferimento da medida liminar em ação de manutenção de posse, senão quando trouxer um juízo de “quase-certeza” do direito, o que não se confunde com os “indícios de posse”, termo este consignado pela Juíza prolatora da decisão agravada.

No mais, discorre sobre: (
i
) sua posse na área objeto de regularização fundiária em terra devoluta; (
ii
) a ausência de prova da probidade sobre as terras arrendadas; (
iii
) o cancelamento da certificação da matrícula no 9.699 e suspensão da
AUTEX
; e (
iv
) a existência de Inquérito Policial na Delegacia Especializada do Meio Ambiente – DEMA, sob o no 28/2019 (nu. 208.4.2019.11577), destinado à apuração das denúncias realizadas pelo Agravante contra os proprietários da Fazenda Ibicaba, os Srs. Garon Ribeiro e Moraes e Willian, por extração ilegal de madeira sobre as áreas devolutas em processo de regularização.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de afastar o reconhecimento prematuro da suposta posse exercida pelo agravado, sem antes da devida instrução processual.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, inclusive o pagamento do preparo recursal.

A liminar foi deferida (id. 50663534).

Contraminuta juntada, no Id. 53527496, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, ante a ausência de interesse público, deixa de opinar no feito (Id. 57301479).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o art. 562 do Código de Processo Civil (
inaudita altera parts
), deve ser comprovado pelo autor, de forma cabal, o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 561 do CPC.

São eles:
“I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

No caso, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, verifica-se que não resta demonstrado pelo agravado os requisitos autorizadores à concessão da referida liminar, sobremaneira se levado em consideração que a discussão na ação que ora se divisa limita-se à questão da posse fática.

Primeiro, não se comprova a posse do agravado, para os fins aqui desejados, por meio de simples contratos de arrendamento e prestação de serviços, além de documentos emitidos pela junta comercial. Em segundo, a prova meramente documental e unilateral não corrobora à formação de um juízo de “quase-certeza”, sendo esta a única hipótese autorizadora da concessão da medida liminar possessória, mormente quando a suposta turbação ocorreu em áreas que são objeto, aparentemente, de regularização fundiária.

Ademais, consta na petição do agravo que o
“próprio Autor da Ação, fez juntar às páginas 21/163 do ID no 33829537, todo o processo de Regularização de Ocupação no 150759/2014, de titularidade do ora Agravante, onde é possível constatar que as placas de identificação se encontram fixadas naquela área desde o ano de 2015”
.

Além disso, como prova da fragilidade dos documentos unilaterais que instruem a petição inicial, o agravante colaciona cópia do Laudo de Vistoria Realizado pelo INTERMAT em 2014, onde a posse é identificada seu nome:

Assim, havendo dúvidas quanto à situação fática exposta pela parte autora/agravada, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na linha do disposto no art. 562 do CPC, sob pena de inviabilizar defesa garantida na própria lei de regência.

A jurisprudência há muito assentou que a prova documental, de regra, não é suficiente para formar juízo suficientemente seguro para concessão de pedido liminar nos interditos possessórios, mormente porque este somente é admitido quando houver um juízo de “quase-certeza” do direito constitutivo da parte autora.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSESSÓRIA. RITO ESPECIAL. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE E MEDIANTE JUSTIFICAÇÃO. A concessão de liminar inaudita altera parte para manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por pressuposto que a prova exigida no art. 927 do CPC instrua a inicial. - Ausente aquela prova não se autoriza liminar antes de audiência de justificação à qual se requisita a citação do réu como disposto no art. 928 do CPC. RECURSO EM PARTE PROVIDO
.” (Agravo de Instrumento No 70069797595, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/06/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. Não sendo o caso de deferimento de plano da medida de reintegração, e havendo dúvida quanto à situação fática exposta pela parte autora, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na forma do artigo 928 do Código de Processo Civil. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(Agravo de Instrumento No 70068068105, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 26/01/2016)

Em caso bastante semelhante, assim já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR – MANUTENÇÃO DE POSSE CONCEDIDA LIMINARMENTE – LOTES URBANOS – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – PROVA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). Somente a prova documental não é, de regra, suficiente para formar juízo, razoavelmente seguro, para concessão de medida liminar, até porque esta somente é admissível quando houver um juízo de quase certeza do direito constitutivo da parte autora”
(N.U 1012635-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019).

Portanto, sendo as provas unilaterais frágeis à constatação dos requisitos do artigo 561 do CPC, inclusive porque ainda não realizada audiência de justificação prévia, ao menos neste momento, impõe-se a reforma do
decisum
para afastar o reconhecimento prematuro da suposta posse exercida pelo agravado.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e afastar o reconhecimento prematuro da suposta posse exercida pelo agravado, sem a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020